Tribunal: TJES
Processo: 0028619-73.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0028619-73.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CLAUDIO PEREIRA BELO
APELADO: RAMACCIOTTI ADVOGADOS ASSOCIADOS
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por

CLÁUDIO PEREIRA BELO

contra a r. sentença de fls. 331/333, proferida pelo douto magistrado da 3ª Vara Cível de Guarapari – Comarca da Capital que, nos autos da ação de consignação em pagamento ajuizada por
RAMACCIOTTI ADVOGADOS ASSOCIADOS
, julgou procedente o pedido autoral, a fim de declarar a extinção da obrigação entabulada na petição inicial, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, e condenou o apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), suspendendo, todavia, a exigibilidade da verba, na forma do art. 98, §3º do CPC.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 336/362, o apelante alega, em síntese, que: I) “jamais tomou conhecimento de que o escritório de advocacia apelado tenha, de fato, rompido relações com o sindicado da categoria que o representava. Não há nos autos nenhum termo de rescisão contratual entre o apelado e o Sindivigilantes, muito menos algum documento informando aos sindicalizados e assistidos pelo apelado de que ele não era mais advogado do sindicato. Esse dever de informação cabia tanto ao Sindicato Sindivigilantes quanto ao Escritório Ramacciotti Advogados Associados” (fls. 339/340); II) “Essa atitude perpetrada pelo apelado infringiu os dispositivos norteadores do Código Consumerista, perfeitamente aplicável ao caso sob comento, especialmente no que se refere aos princípios da informação adequada, e da aparência, já que até o ingresso da presente ação de consignação, o apelante tinha o apelado como advogado do sindicato, só vindo a tomar conhecimento de que este não representava mais o sindicato quando buscou receber seu crédito e o apelado ingressou com a presente ação” (fl. 340); III) “o ora apelado procura, por meio de repudiáveis e inconsistentes evasivas, apresentar justificativas para a prática de tão abominável atitude, não admitindo, de forma alguma, o repasse da importância que reconhecidamente deve ao apelante consoante os critérios primeiramente estabelecidos por força do vínculo de ambas as partes em relação a assistência judiciária do Sindicato Sindivigilantes a que estiveram atrelados em todo o desenrolar de respectiva ação trabalhista” (fl. 341); IV) “Dentre essas repudiáveis evasivas destaca como um dos motivos que impediram o repasse desse valor as informações divergentes a respeito do endereço do apelante. Em realidade, em que pese o fato de terem ocorrido mudanças de nome da Rua aonde durante todos esses anos vem residindo, por sinal conhecidíssimo por toda a vizinhança já que o imóvel é praticamente de família, tem-se que o nº 43, identificador da casa do apelante continua o mesmo, assim também ocorrendo em relação ao CEP e aos seus telefones de contato. Desprezível, portanto, essa divagação” (fl. 341); V) “a ausência de motivação expressa para a suposta nova pactuação não quer dizer que o apelante tinha ciência, conhecimento, informação de que o apelado já não representava mais o Sindivigilantes, afinal até aquela data vinha praticando todos os atos judiciais nessa condição. Tal prova, por ter caráter negativo, tinha que ser produzida pelo apelado, cuja obrigação de informação lhe competia” (fl. 342); VI) “não é crível conceber que o apelante aceitou pagar mais caro, como se uma nova ação fosse, por um serviço que já vinha sendo prestado há 08 anos e com mais da metade do trabalho já desenvolvido, já que a ação trabalhista já se encontrava em fase de execução [...] não havendo, em termos contratuais, nenhuma alteração quanto à forma de prestação de serviço por parte do apelado que justificasse a alteração de valores, caso contrário, o apelante migraria para o ‘novo escritório’ que passou a representar o sindicato, já que foi por intermédio deste que procurou o apelado” (fl. 342); VII) “o Escritório de Advocacia recorrido, ao contrário do que afirmou logo no primeiro parágrafo da sua inicial, permaneceu sendo contratado do sindicato tendo firmado vários contratos entre 1998/1999, cujos pactos eram por tempo indeterminado. Portanto, o contrato não se encerrou em 1999 como afirmado” (fl. 343); VIII) “todos os sindicalizados eram direcionados pelo sindicato ao escritório apelado” (fls. 343/344); IX) “considerando que o apetado é um escritório com larga experiência, não é crível acreditar que não tenha firmado um distrato ou rescisão contratual formal com o Sindivigilantes, até mesmo para se resguardar de situações futuras” (fl. 344); X) “o apelante, em verdade, mantinha permanente contato pessoal com as representantes dos apelados, em sua sede, na cidade de Vitória, em busca de informações sobre o andamento do processo sendo sempre aconselhado pelos seus funcionários a continuar aguardando uma solução e um contato do escritório que nunca aconteceu, recebendo, por último, uma indecorosa e repudiável proposta de repasse não condizente com o que, de fato, lhe é devido” (fl. 344); XI) a testemunha responsável pelo setor financeiro do escritório “afirmou que o escritório de advocacia recorrido tinha como praxe, como conduta, como regra, o depósito judicial dos créditos de seus constituintes (clientes) que não eram localizados. Ocorre que o mesmo não se deu no caso dos autos, haja vista que não foi o que se viu” (fl. 346); XII) “o douto Juízo sentenciante ainda consignou que o requerido recusou-se a receber e a outorgar quitação ao apelado [...] Ocorre que essa recusa se deu em virtude do apetante não concordar com os valores ali apresentados” (fl. 346); XIII) “Ademais, o apelante, ao tomar conhecimento da intenção do apelado, notificou-o de forma extrajudicial, consignando prazo para resposta, tendo o escritório recorrido permanecido inerte, preferindo ingressar com a presente ação de consignação” (fls. 346/347); XIV) “Insta consignar ainda, que o apelante não interpelou o apelado antes, pois, sequer, sabia que o escritório já havia recebido o valor desde 2012” (fl. 347); XV) “o valor ofertado ao apelante em pagamento do que lhe seria devido sob a distorcida ótica do apelado, com abatimento de 30% (trinta por cento) a título de honorários contratuais mais despesas, foi corrigido exclusivamente pela inflação, sem considerar-se os juros moratórios legais, o que não foi, e nem poderia ter sido aceito” (fl. 347); XVI) “Em patente comportamento de quem litiga com má-fé, o apelado, já nos tópicos ‘1’, ‘2’, ‘3’, e ‘4’ do seu petitório inicial, no deliberado intuito de induzir esse honrado juízo a erro, conta uma história totalmente antagônica à realidade dos fatos; desencontrada; sem a correta indicação dos documentos que em tese pudessem dar embasamento ao que relata; entulhando os autos com documentos desconexos, apócrifos, e desordenados; estabelecendo assim urna confusão sem paralelos, no firme propósito de confundir e dificultar as consultas que se fazem necessárias, desvirtuando assim a realidade fática da demanda” (fl. 348); XVII) “ainda que hipoteticamente pudéssemos levar em consideração a desnudada e mística assertiva de que o contrato entre o recorrido e o Sindivigilantes tenha sido realmente rescindido em 1999, seria assegurado ao contratado/recorrido o direito de dar continuidade ao feito, como de fato continuou dando, sempre com estribo nas normas estabelecidas no contrato inicialmente estabelecido entre ele e o apelante datado de 1999, e ratificadas no texto de respectiva procuração” (fl. 351); XVIII) “quando supostamente passou a vigorar o ‘novo contrato’ 2007, a reclamação trabalhista já estava na fase de execução sem que nesta fase tenha havido qualquer recurso. Portanto, jamais poderia ser cobrado o percentual máximo de 30% (trinta por cento) a título de honorários, uma vez que o ‘patrono particular’ só ingressou nessa condição em 2007 já na execução de sentença” (fl. 352); XIX) “Deveras, se esse desfazimento tivesse de fato ocorrido no ano de 1999, todo o desenvolvimento processual de referida ação no interregno compreendido entre a data de suposta rescisão e a sua conclusão, em 2012, estaria eivado de nulidades e não haveria, inclusive, condenação em verba de sucumbência, uma vez que naquela seara as sucumbências só seriam concedidas para os assistidos por entidades sindicais” (fl. 352); XX) “o apelante não só notificou extrajudicialmente o recorrido que quedou-se inerte, como mencionada notificação foi juntada aos autos pelo próprio apelado às fls. 96/100, que somente não foi enviado antes pois o apelante sequer sabia que seu crédito na reclamação trabalhista já havia sido recebido” (fl. 355); XXI) “tratando-se de uma ação de consignação em pagamento, o apelado teria que ser claro na especificação do valor a ser consignado [...] a apelado deu à causa o valor de R$ 21.069,93 (vinte e um mil, sessenta e nove reais e noventa e três centavos), justamente o valor da planilha de cálculos apresentada pelo recorrente em sua peça de resistência, elaborada em data de 25/07/2017 de conformidade com os índices de atualização monetária de débitos judiciais da egrégia corregedoria geral da justiça e que se constituiu no documento de fls. ‘100’, entretanto, só consignou em juízo a importância R$ 9.287,51 (nove mil duzentos e oitenta e sete reais e cinquenta e um centavos)” (fls. 355/356); XXII) “se o proponente utilizou-se, como em tese deveria ter-se utilizado, de instituições bancárias para aplicação financeira do valor correspondente ao crédito do Contestante, por ele indevidamente retido, mesmo que em caderneta de poupança, é elementar que todos os rendimentos decorrentes dessa aplicação financeira tenham que ser incorporados ao principal, e desta forma repassados ao seu real titular, atualizados e acrescidos de juros e correções de acordo com os índices financeiros oficiais do período” (fl. 357); XXIII) “o apelado, como também os seus representantes legais são useiros e vezeiros na prática de delitos da espécie” (fl. 361).

Em breve escorço histórico, a sociedade de advogados narra na exordial que, em 1998, firmou contrato de prestação de serviços com o Sindivigilantes (Sindicato dos Empregados de Empresas de Segurança e Vigilância do Estado do Espírito Santo), o qual perdurou até 1999 e estipulava uma determinada remuneração diferenciada – mais baixa do que habitualmente se cobraria de forma particular – para os vigilantes sindicalizados, sendo que em razão desse contrato foi procurado pelo apelado para o ajuizamento de reclamação trabalhista.

Ocorre que, posteriormente, em 2007, o apelado optou por contratar diretamente o escritório de advocacia, de modo que as partes firmaram contrato de prestação de serviços individual que substituiu o contrato anterior.

Ainda de acordo com a exordial, a reclamação trabalhista tramitou até agosto de 2012, quando foi confeccionado alvará judicial em favor do apelante no importe de R$ 10.057,29 (dez mil e cinquenta e sete reais e vinte e nove centavos), dos quais, o percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor da condenação, acrescido de 3% (três por cento) dos cálculos de assistente técnico e R$ 50,00 (cinquenta reais) referente as cópias eram devidos à sociedade apelada, ou seja, a recorrida reconhece que à época era devido ao apelante o repasse da quantia de R$ 6.688,39 (seis mil, seiscentos e oitenta e oito reais e trinta e nove centavos). Contudo, sustenta que, após o levantamento do alvará, buscou diversas formas de contato com o apelante sem sucesso.

Segundo a petição de ingresso, em junho de 2017, o apelante compareceu no escritório de advocacia, a fim de receber os valores que lhe eram devidos, sendo que, na oportunidade, a apelada informou-lhe que repassaria imediatamente a quantia devida, mas precisava de prazo para verificar os documentos pertinentes. Quando, então, a sociedade apelada entrou em contrato com o apelante para efetivar o repasse do valor devido, com correção monetária, o recorrente recusou o recebimento.

Em seguida, o escritório recebeu uma notificação extrajudicial do apelante, em que este afirma que apenas a quantia de 5% (cinco por cento) da condenação e R$ 50,00 (cinquenta reais) poderiam ter sido descontados do valor total do alvará judicial para pagamento pelos serviços prestados, sendo que o endereço do apelante se localizava em avenida com nome diverso do informado no momento da contratação. Referida incongruência no endereço é apontada, pela sociedade apelada como o que resultou na impossibilidade do repasse do valor da condenação ao apelante.

Diante desse contexto, a apelada ajuizou a presente demanda, requerendo o depósito da quantia que entende devida e pugnando pela declaração de extinção da obrigação, sem os efeitos da mora.

De início, cumpre salientar que “É orientação assente do STJ que o Código de Defesa do Consumidor - CDC - não é aplicável às relações contratuais entre clientes e advogados, as quais são regidas pelo Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, aprovado pela Lei n. 8.906/94” (AgInt no REsp n. 1.446.090/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 27/3/2018).

Nesse sentido, os princípios que regem as relações de consumo não se aplicam ao caso concreto, tampouco as disposições relativas à inversão
ope legis
do ônus da prova.

Assim, embora esteja provado nos autos, pelos depoimentos colhidos em audiência, que não houve comunicação formal aos sindicalizados sobre a desvinculação do escritório de advocacia apelado do sindicato da categoria, cumpria ao apelante o ônus de provar que foi induzido a erro ao assinar o contrato datado de 2007.

Sopeso que somente o fato da ausência de comunicação formal acima referido, por si só, não revela que o apelante assinou o novo contrato com a sociedade de advogados por se fundar em falsa representação da realidade, nem faz presumir que houve vício no seu consentimento.

Os depoimentos colhidos em audiência revelam que o sindicato indicava o escritório apelado aos vigilantes sindicalizados à época do primeiro contrato entabulado, sendo incontroverso nos autos que o ajuizamento da reclamação trabalhista do apelante se deu ainda na condição de sindicalizado, o que lhe conferia, conforme o contrato assinado pelo apelante em 1999, a vantagem de arcar com remuneração mais baixa pelos serviços advocatícios prestados (fl. 29).

É irrelevante, para a resolução da presente lide, saber se efetivamente houve ou não a desvinculação entre o sindicato e a sociedade de advogados apelada, pois, independentemente disso, o fato é que o apelante assinou novo contrato com a apelada, em 2007, sendo que a remuneração estipulada foi superior àquela que vigia enquanto o apelante era atendido como sindicalizado.

Nessa linha de raciocínio, tal como apontado pelo magistrado de origem, “As razões que levaram ao requerido a assim o fazer, aceitando pagar valor superior, são imperscrutáveis por este Juízo, na forma do art. 140 do CC, uma vez que o motivo da avença não restou nela expresso. Por outro lado, há que se cogitar do réu ter desejado, por exemplo, manter-se acompanhado pelo mesmo escritório de advocacia ainda que o contrato do autor com o Sindivigilantes terminasse ou que, aceitando pagar um valor diferenciado, esperava um atendimento mais personalizado de seus advogados, ambas razões de natureza lídima que acredito poderem ter permeado a decisão do requerido”.

Aliás, o pacto firmado em 2007 (fl. 28) é bastante claro em suas disposições, de modo que, ausentes provas quanto a eventual vício de consentimento, tem-se que o apelante tinha plena ciência do negócio jurídico realizado, que substituiu a pactuação anterior.

Diante desse contexto, os termos do contrato, inclusive a cláusula que estipulou a remuneração dos serviços advocatícios, permanecem válidos, de modo que impõe-se concluir que passou a ser este o contrato a reger a relação jurídica entre as partes.

Assevero que, tratando-se de relação privada, não há que se falar que o contrato anterior, mais vantajoso para o apelante, deve prevalecer sobre o período em que permaneceu vigente, pois as partes, livremente, ajustaram a nova pactuação que abarcou a representação judicial sobre o mesmo processo. Outrossim, tendo em vista que o contrato anterior possuía vigência indeterminada, o apelante poderia ter optado por permanecer a ele vinculado, mas, mesmo ciente das cláusulas contratuais, pactuou novas disposições sobre a contraprestação pelos serviços advocatícios e a forma como estes lhe seriam prestados.

Superado esse ponto, cumpre analisar a suficiência do depósito, também questionada pelo recorrente.

Rememoro que o valor da condenação trabalhista obtida em favor do recorrente foi sacada pela apelada em 24.08.2012, mediante alvará judicial, e correspondia, à época, a R$ 10.057,29 (dez mil e cinquenta e sete reais e vinte e nove centavos), sendo que, segundo os cálculos unilaterais da apelada, subtraído o total devido pelos serviços prestados (30% de honorários advocatícios contratuais + 3% relativa a assistência técnica + R$ 50,00 pelas cópias + R$ 7,36 de taxa do banco central) incumbia-lhe repassar ao apelante o montante de R$ 6.681,03 (seis mil, seiscentos e oitenta e um reais e três centavos) (fl. 39).

O mencionado montante foi acrescido de correção monetária pelo índice da Corregedoria deste egrégio Tribunal de Justiça desde a data do saque (24.08.2012) até 22.09.2017, totalizando R$ 9.287,51 (nove mil, duzentos e oitenta e sete reais e cinquenta e um centavos) de quantia incontroversa, que foi depositada judicialmente por meio desta demanda.

Postas estas premissas, observo que a ação de consignação em pagamento se trata de procedimento especial, previsto nos artigos 539 a 549, Código de Processo Civil, sendo disciplinada, ainda no Código Civil,
in verbis
:

Art. 335. A consignação tem lugar:

I – se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma;

II – se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos;

III – se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil;

IV – se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento;

V – se pender litígio sobre o objeto do pagamento.

Art. 336. Para que a consignação tenha força de pagamento, será mister concorram, em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento.

É cediço que, em regra, o pagamento feito no tempo, modo e local convencionado pelas partes é a forma normal de extinção da obrigação, ao passo que o pagamento em consignação é uma das espécies de extinção anormal do vínculo obrigacional, pois é feito judicialmente e depois de discussões acerca da presença dos motivos legais justificantes.

Ademais, a ação de consignação em pagamento se destina ao pagamento de uma dívida líquida e certa, constituindo como requisito a entrega do importe exigido pelo credor, e não daquele valor unilateralmente calculado pelo devedor.

É pacífico na jurisprudência que o depósito incontroverso da dívida em discussão, embora cabível, não tem efeito elisivo da mora, salvo se efetuado na forma contratada. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. FINALIDADE DE EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL DA DÍVIDA E ENCARGOS RESPECTIVOS. MORA OU RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR. DEMONSTRAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. EFEITO LIBERATÓRIO PARCIAL. NÃO CABIMENTO. CÓDIGO CIVIL, ARTS. 334 A 339. CPC DE 1973, ARTS. 890 A 893, 896, 897 E 899. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CPC DE 2015. 1. "A consignação em pagamento visa exonerar o devedor de sua obrigação, mediante o depósito da quantia ou da coisa devida, e só poderá ter força de pagamento se concorrerem 'em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento' (artigo 336 do NCC)". (Quarta Turma, REsp 1.194.264/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, unânime, DJe de 4.3.2011). 2. O depósito de quantia insuficiente para a liquidação integral da dívida não conduz à liberação do devedor, que permanece em mora, ensejando a improcedência da consignatória. 3. Tese para os efeitos dos arts. 927 e 1.036 a 1.041 do CPC: - “
Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional
”. 4. Recurso especial a que se nega provimento, no caso concreto. (REsp 1108058/DF, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/10/2018, DJe 23/10/2018)

Tal posição se harmoniza com os princípios da boa-fé e da idoneidade que devem embasar os contratos, sobretudo quando firmado por pessoas capazes e com discernimento suficiente para avaliar as condições nele estabelecidas. Ou seja, a consignação em pagamento de valores parciais, conforme postulado pela apelada, não é capar de descaracterizar a mora, pois apenas o pagamento integral permite tal desiderato.

Nota-se, no caso concreto, o valor consignado encontra-se em descompasso com as disposições contratuais. No contrato datado de 2007 foi estipulado como devido a título de honorários o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor da condenação em caso de interposição de recurso à segunda instância, que foi a situação dos autos, já que não houve interposição de recurso ao Tribunal Superior do Trabalho, única possibilidade de incidência do percentual de 30% vindicado. Ademais, o valor de R$ 50,00 pelas cópias somente foi entabulado em caso de desistência do processo pelo contratante, o que também não foi o caso dos autos, não havendo previsão de que o cliente deveria arcar com a taxa do banco central. Dessa forma, o montante global devido ao apelante à época do saque do alvará judicial (24.08.2012) correspondia a R$ 7.241,25, obtido após a dedução do principal do percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de honorários contratuais – R$ 2.514,32 – e 3% (três por cento) dos honorários periciais – R$ 301,72 –, e sobre o qual deve incidir correção monetária, pelo índice da Corregedoria deste egrégio Tribunal de Justiça, e juros de mora, ambos desde a retenção indevida (data do saque).

A alegação da apelada de que não obteve êxito na localização do seu cliente (apelante) para efetuar o pagamento é factível, eis que o próprio recorrente, em seu depoimento pessoal e até mesmo em seu recurso, confirma que apesar de residir sempre na mesma casa, o nome da rua do seu endereço foi alterado diversas vezes, não havendo notícias de haver informado ao escritório que lhe representava sobre as alterações ocorridas.

Todavia, essa circunstância não impede a incidência de juros de mora sobre o montante devido. Nota-se, a apelada não comprovou que promoveu diligências a fim de cientificar o seu cliente sobre a expedição do alvará judicial, nem mesmo que estas restaram infrutíferas, incumbência que lhe competia dada a sua condição de representante da parte no processo em que se sagrou vencedora. Aliás, com o objetivo de elidir a mora, a apelada poderia ter se valido, ao tempo do recebimento da importância (2012), da própria ação de consignação em pagamento, meio que se encontrava ao seu dispor justamente para essa finalidade, e depositado todo o valor devido.

Por outro lado, considerando a própria alegação da apelada de que não conseguiu contatar o apelante para informar sobre o valor sacado, não é possível atribuir a ele a culpa pela mora no recebimento da verba, já que não tinha ciência do saque realizado, cabendo destacar que a sua recusa no recebimento do valor que lhe foi oferecido em 2017, quando procurou pessoalmente a apelada, cinco anos após, foi legítima, dado que o montante apenas foi atualizado monetariamente, sem incidência dos juros de mora, os quais também são devidos em decorrência da retenção indevida da quantia por todo o lapso temporal narrado, desde o saque efetuado.

Por fim, não há que se falar em incorporação ao valor devido de rendimentos de aplicação financeira, eis que não há prova nos autos de que o valor foi efetivamente aplicado.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e julgar improcedente o pedido autoral, mas reconhecer como devido pela apelada apenas o montante de R$ 7.241,25 (sete mil, duzentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos), acrescido de correção monetária, pelo índice da Corregedoria deste egrégio Tribunal de Justiça, e juros de mora desde 24.08.2012, valor do qual deverá ser deduzido o montante depositado judicialmente – R$ 9.287,51 (nove mil, duzentos e oitenta e sete reais e cinquenta e um centavos) – já levantado pelo apelante (fl. 276) e não aquele indicado pelo apelante.

Por consequência, considerando que o apelante decaiu de parte mínima do pedido, inverto os ônus sucumbenciais, devendo a apelada passar a ser a incumbida de arcar com as custas e honorários advocatícios sucumbenciais, mantendo-os no montante em que foram fixados na sentença primeva (R$ 2.000,00).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – ÊXITO EM LIDE TRABALHISTA – VALOR DO PRINCIPAL SACADO PELO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA EM 2012 – RETENÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO A DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAR O CLIENTE – DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO EM 2017 – MORA – VALOR MENOR DO QUE O DEVIDO – IMPOSSIBILIDADE DE COMPELIR O DEVEDOR AO RECEBIMENTO DE VALOR MENOR QUE O PACTUADO – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – INSUFICIÊNCIA DO DEPÓSITO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
É orientação assente do STJ que o CDC não é aplicável às relações contratuais entre clientes e advogados. Nesse sentido, os princípios que regem as relações de consumo não se aplicam ao caso concreto, tampouco as disposições relativas à inversão
ope legis
do ônus da prova. Assim, embora esteja provado nos autos, pelos depoimentos colhidos em audiência, que não houve comunicação formal aos sindicalizados sobre a desvinculação do escritório de advocacia apelado do sindicato da categoria, cumpria ao apelante o ônus de provar que foi induzido a erro ao assinar o contrato datado de 2007. Somente o fato da ausência de comunicação formal acima referido, por si só, não revela que o apelante assinou o novo contrato com a sociedade de advogados por se fundar em falsa representação da realidade, nem faz presumir que houve vício no seu consentimento.

2.
Os depoimentos colhidos em audiência revelam que o sindicato indicava o escritório apelado aos vigilantes sindicalizados à época do primeiro contrato entabulado, sendo incontroverso nos autos que o ajuizamento da reclamação trabalhista do apelante se deu ainda na condição de sindicalizado, o que lhe conferia, conforme o contrato assinado pelo apelante em 1999, a vantagem de arcar com remuneração mais baixa pelos serviços advocatícios prestados. É irrelevante, para a resolução da presente lide, saber se efetivamente houve ou não a desvinculação entre o sindicato e a sociedade de advogados apelada, pois, independentemente disso, o fato é que o apelante assinou novo contrato com a apelada, em 2007, sendo que a remuneração estipulada foi superior àquela que vigia enquanto o apelante era atendido como sindicalizado.

3.
Aliás, o pacto firmado em 2007 é bastante claro em suas disposições, de modo que, ausentes provas quanto a eventual vício de consentimento, tem-se que o apelante tinha plena ciência do negócio jurídico realizado, que substituiu a pactuação anterior. Diante desse contexto, os termos do contrato, inclusive a cláusula que estipulou a remuneração dos serviços advocatícios, permanecem válidos, de modo que impõe-se concluir que passou a ser este o contrato a reger a relação jurídica entre as partes. Tratando-se de relação privada, não há que se falar que o contrato anterior, mais vantajoso para o apelante, deve prevalecer sobre o período em que permaneceu vigente, pois as partes, livremente, ajustaram a nova pactuação que abarcou a representação judicial sobre o mesmo processo. Outrossim, tendo em vista que o contrato anterior possuía vigência indeterminada, o apelante poderia ter optado por permanecer a ele vinculado, mas, mesmo ciente das cláusulas contratuais, pactuou novas disposições sobre a contraprestação pelos serviços advocatícios e a forma como estes lhe seriam prestados.

4.
É cediço que, em regra, o pagamento feito no tempo, modo e local convencionado pelas partes é a forma normal de extinção da obrigação, ao passo que o pagamento em consignação é uma das espécies de extinção anormal do vínculo obrigacional, pois é feito judicialmente e depois de discussões acerca da presença dos motivos legais justificantes. Ademais, a ação de consignação em pagamento se destina ao pagamento de uma dívida líquida e certa, constituindo como requisito a entrega do importe exigido pelo credor, e não daquele valor unilateralmente calculado pelo devedor. É pacífico na jurisprudência que o depósito incontroverso da dívida em discussão, embora cabível, não tem efeito elisivo da mora, salvo se efetuado na forma contratada. Precedente repetitivo STJ.

5
.
No caso concreto, o valor consignado encontra-se em descompasso com as disposições contratuais. No contrato datado de 2007 foi estipulado como devido a título de honorários o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor da condenação em caso de interposição de recurso à segunda instância, que foi a situação dos autos, já que não houve interposição de recurso ao Tribunal Superior do Trabalho, única possibilidade de incidência do percentual de 30% vindicado. Ademais, o valor de R$ 50,00 pelas cópias somente foi entabulado em caso de desistência do processo pelo contratante, o que também não foi o caso dos autos, não havendo previsão de que o cliente deveria arcar com a taxa do banco central. Dessa forma, o montante global devido ao apelante à época do saque do alvará judicial (24.08.2012) correspondia a R$ 7.241,25, obtido após a dedução do principal do percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de honorários contratuais – R$ 2.514,32 – e 3% (três por cento) dos honorários periciais – R$ 301,72 –, e sobre o qual deve incidir correção monetária, pelo índice da Corregedoria deste egrégio Tribunal de Justiça, e juros de mora, ambos desde a retenção indevida (data do saque).

6
.
A apelada não comprovou que promoveu diligências a fim de cientificar o seu cliente sobre a expedição do alvará judicial, nem mesmo que estas restaram infrutíferas, incumbência que lhe competia dada a sua condição de representante da parte no processo em que se sagrou vencedora. Aliás, com o objetivo de elidir a mora, a apelada poderia ter se valido, ao tempo do recebimento da importância (2012), da própria ação de consignação em pagamento, meio que se encontrava ao seu dispor justamente para essa finalidade, e depositado todo o valor devido. Por outro lado, considerando a própria alegação da apelada de que não conseguiu contatar o apelante para informar sobre o valor sacado, não é possível atribuir a ele a culpa pela mora no recebimento da verba, já que não tinha ciência do saque realizado, cabendo destacar que a sua recusa no recebimento do valor que lhe foi oferecido em 2017, quando procurou pessoalmente a apelada, cinco anos após, foi legítima, dado que o montante apenas foi atualizado monetariamente, sem incidência dos juros de mora, os quais também são devidos em decorrência da retenção indevida da quantia por todo o lapso temporal narrado, desde o saque efetuado.

7.
Por fim, não há que se falar em incorporação ao valor devido de rendimentos de aplicação financeira, eis que não há prova nos autos de que o valor foi efetivamente aplicado.

8.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível, e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a r. sentença e julgar improcedente o pedido autoral, mas reconhecer como devido pela apelada apenas o montante de R$ 7.241,25 (sete mil, duzentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos), acrescido de correção monetária, pelo índice da Corregedoria deste egrégio Tribunal de Justiça, e juros de mora desde 24.08.2012, valor do qual deverá ser deduzido o montante depositado judicialmente - R$ 9.287,51 (nove mil, duzentos e oitenta e sete reais e cinquenta e um centavos) - já levantado pelo apelante (fl. 276) e não aquele indicado pelo apelante, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.